Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Racine Tratores Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda do Distrito Federal (Id 83486438 do processo referência), na ação submetida ao procedimento comum, em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada pela agravante em desfavor do Distrito Federal, processo 0700372-47.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à diferença de alíquota do ICMS nas operações de arrendamento mercantil realizadas. Em razões recursais (Id 23526119), a agravante relata que lhe foi dado conhecimento pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (Difal) no importe de R$ 107.796,15, incidente sobre as notas fiscais 66013, 66014 e 66015, em nome do B.B. Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, no valor de R$ 1.050.000,00, cada, emitidas pelo agravado em 14/4/2020. Defende a aplicação do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal em julgamento do mérito do Tema 1.093 com repercussão geral, que teria definido inexistir fato gerador de diferencial de ICMS em operações de leasing por não haver circulação de mercadoria. Ressaltou também o entendimento expresso nesse julgamento de a sociedade empresária arrendante, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), não ser contribuinte do ICMS. Aduz presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pela não ocorrência de fato gerador passível de ICMS nas operações de arrendamento mercantil (“leasing”) e ausência de lançamento, estando a agravante compelida a recolher o DIFAL de ICMS de forma indevida, incorrendo em juros e multas, correção monetária, configurando prejuízos incalculáveis. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal com o fim de suspender a exigibilidade da cobrança de DIFAL-ICMS nas operações de “leasing”, em seu nome, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede seja confirmada a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade da cobrança tributária até o julgamento final da lide. Juntou documentos. O preparo está comprovado no Id 23526121. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante à suspensão da exigibilidade da diferença de alíquota do ICMS em operações interestaduais em arrendamento mercantil em que alega não haver circulação das mercadorias no Distrito Federal. Evidente que a competência tributária para a instituição do ICMS é conferida aos Estados e ao Distrito Federal pelo art. 155, II da CF (com a redação da EC 3/1993), segundo o qual Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Segundo o art. 114 do CTN, o Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Especificamente para o ICMS, preconiza o art. 2o, § 2o, da LC 87/1996, que A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. O art. 2o, I, da LC 87/1996 prevê a incidência do ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Nos demais incisos – II a V – e nos incisos I a III do § 1o do mesmo artigo, as situações de incidência do ICMS contemplam situações diversas da examinada na ação de declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária movida pela parte agravante em desfavor do Distrito Federal, que se encontra em tramitação no juízo de origem. A EC 87/2015 alterou a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF. Estabeleceu, no inciso VII, que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. No inciso VII, dispôs que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Oportuno mencionar a Lei 5.546/2015 do Distrito Federal sobre a instituição da diferença de alíquota de ICMS em operações interestaduais de circulação de mercadoria para destinatário final não contribuinte desse tributo no art. 20 nos seguintes termos: Art. 20. É devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. § 1o O disposto no caput aplica-se também na hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços de forma presencial. § 2o O recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o caput é feito pelo remetente, quando o destinatário não é contribuinte do imposto. § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada. § 4o O disposto no caput aplica-se também a operações e prestações destinadas a não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal cujo remetente ou prestador seja optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar federal no 123, de 14 de dezembro de 2006. § 5o O adicional de que trata o art. 18, § 5o, é considerado, nos casos nele previstos, para o cálculo do imposto a que se refere este artigo. § 6o Para fins de cálculo do imposto de que trata o caput, na prestação de serviço de transporte, é utilizada como alíquota interna a prevista no art. 18, II, c. O Comunicado 004/2020, emitido pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal em 3/7/2020, noticiou à parte agravante a identificação da emissão de 3 notas fiscais eletrônicas destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado no Distrito Federal no período de 1/4/2020 a 30/4/2020 e, de acordo com a EC 87/2015 e o Convênio ICMS 93/2015, assinalou ser devido ao Distrito Federal o valor de diferença de alíquota de ICMS (DIFAL ICMS) de R$ 107.796,15. Consta dessa comunicação oficial a orientação de que, se houver ocorrência de situação excludente da obrigação tributária principal, acesse o atendimento virtual indicado nas instruções abaixo, justificando a situação com documentos comprobatórios (Id 8256261 do processo de referência). As 03 notas fiscais eletrônicas consideradas pela Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal para cobrar da parte agravante o tributo concernente à diferença de alíquota do ICMS consignam como natureza da operação venda de mercadoria e como remetente/destinatário o Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, estabelecido na Asa Norte - Distrito Federal (Ids 82562062, 82562063 e 82562064 do processo de referência). Há também outras 03 notas fiscais eletrônicas relativas à complementação de ICMS com a mesma identificação da natureza da operação, destinatário/remetente e indicação do endereço no Distrito Federal (Ids 82562066, 82562066 e 82562067 do processo de referência). A agravante argumenta não ter ocorrido fato gerador do ICMS na operação de arrendamento mercantil como também diz não se verificar o fato gerador do diferencial de alíquota de ICMS em leasing, porque não houve circulação da mercadoria entre estados. Argumenta que as colhedoras de cana identificadas nas notas fiscais consideradas pelo Distrito Federal para a cobrança do tributo foram vendidas e entregues no Estado de São Paulo e lá houve o recolhimento do ICMS para o referido ente federado. Ressalta que, naqueles documentos fiscais, consta como remetente/destinatário o BB Leasing S.A., que tem sede no Distrito Federal, em razão do contrato de arrendamento mercantil financeiro celebrado naquelas operações de compra e venda em que o destinatário dos bens adquiridos foi Marka Veículos Ltda., estabelecida no Município de Jaú, Estado de São Paulo. A assertiva de que os bens adquiridos por meio do arrendamento mercantil não saíram no Estado de São Paulo para motivar o reconhecimento de não ocorrência do fator gerador da diferença de alíquota interestadual do ICMS por si só não convence e deve ser melhor examinada. Essa alegação está diretamente associada ao arrendamento mercantil dos equipamentos agrícolas adquiridos pelo Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil pela Marka Veículos Ltda. A Lei 6.099, de 12/9/1974, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil e dá outras providências, no art. 1o, parágrafo único, com a redação dada pela Lei 7.132, de 1983, estabelece que Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. A arrendatária, a Marka Veículos Ltda., atualmente na posse direta dos bens adquiridos pela arrendante Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, se encontra estabelecida no Município de Jaú, Estado de São Paulo, mas a arrendante, como proprietária, tem sede no Distrito Federal. A circulação física dos bens pode até ter sido restrita ao território paulista, porquanto a agravante alega que os entregou diretamente para a arrendatária, a Marka Veículos Ltda., mas a jurídica não. A aquisição das colhedoras/cortadoras de cana de açúcar da agravante por indicação da arrendatária e concessão a ela da posse direta, na forma do contrato de arrendamento mercantil financeiro, demonstra possível circulação da mercadoria, porque a destinatário/remetente e adquirente dos bens mediante contrato de arrendamento mercantil foi o Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, sociedade empresária estabelecida no Distrito Federal, como bem considerou a decisão agravada. O processo de referência não está adequadamente instruído. Constam poucas partes do contrato de arrendamento mercantil n. 238269 e do Termo de Recebimento e Aceitação referente a esse contrato, celebrado pela Marka Veículos Ltda. com o Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (Id 82562068 do processo de referência). Considero inviável, neste momento, a cognição integral do negócio jurídico com apenas duas páginas (fls. 1 e 7) do instrumento contratual e uma página (fl. 1) do Termo de Recebimento e Aceitação. Os autos do processo de referência estão mal instruídos e essa deficiência dificulta a integral e exata compreensão dos direitos e obrigações das partes contraentes e a extensão do negócio jurídico por elas encetado. As notas fiscais dos equipamentos agrícolas adquiridos (colhedoras/cortadoras de cana) foram emitidas em nome da instituição financeira arrendante, o Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil pela agravante (Ids 82562065, 82562066 e 82562067 do processo de referência) e não de Marka Veículos Ltda. Os elementos de informação coligidos com a petição inicial da ação declaratória não possibilitam compreender a amplitude vinculativa do negócio entabulado pelas partes, diante das várias possibilidades que exsurgem no arrendamento mercantil para o arrendatário, no caso a Marka Veículos Ltda. A parte agravante sustenta argumentação contraditória em si. Um dos dois argumentos que defende para a não incidência do ICMS é a natureza do negócio jurídico realizado, arrendamento mercantil que, nos termos do art. 3o, VIII, da LC 87/1996, estaria fora do âmbito desse tributo. Acontece que a própria recorrente afirma que houve o pagamento de ICMS ao Estado de São Paulo relativamente a cada uma das três notas fiscais eletrônicas emitidas. Ela reconhece o fato gerador da obrigação tributária e afirma que o tributo incidente sobre a circulação da mercadoria vendida foi pago ao ente federado credor. O argumento contraditório demonstra a fragilidade da pretensão declaratória pretendida pela parte agravante, notadamente ao considerar a escolha precipitada por ela feita de buscar diretamente a prestação da tutela jurisdicional declaratória ao Judiciário, quando poderia fazê-lo no âmbito administrativo, consoante a orientação expressa no Comunicado 004/2020. Entre as providências extrajudiciais, está a consulta sobre a aplicação de dispositivo da legislação tributária aplicáveis ao fato determinado a que se refere à ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária veiculada no processo de referência, nos termos do art. 46 do Decreto Federal 70.235, de 6/3/1972, que regula o processo administrativo fiscal, aplicável no âmbito da administração fiscal do Distrito Federal. Mister destacar que nenhum procedimento fiscal é instaurado com a formulação da consulta e essa situação de sobrestamento da atuação administrativa em desfavor do sujeito passivo relativamente à espécie consultada perdura até o trigésimo dia subsequente à data da ciência da decisão de primeira instância da qual não haja sido interposto o recurso, ou da decisão de segunda instância, conforme o art. 48, I e II, do mesmo diploma legal. Relevante notar que não há constituição do crédito tributário, mas tão somente a cobrança administrativa da diferença de alíquota do ICMS com fundamento na EC 87/2015 e Convênio ICMS 93/2015, de acordo com o Comunicado 004/2020. Mesmo com o resultado desfavorável da consulta, poderia ser interposto recurso voluntário com efeito suspensivo no prazo de trinta dias, contado da ciência, consoante o art. 56 do Decreto Federal 70.235/1972. Ademais, mesmo com a retomada do processo administrativo fiscal para a constituição do crédito tributário, a parte agravante poderia oferecer impugnação e, nesse caso, haveria a suspensão da exigibilidade até o julgamento, segundo o art. 151, III, do CTN. Como se verifica, a parte agravante dispunha de instrumento processual eficaz para obter, ao mesmo diretamente com o credor tributário, a declaração de inexistência ou de existência da relação jurídico-tributária, com a suspensão das medidas fiscais para a constituição do crédito tributário até o pronunciamento sobre a consulta e o julgamento de eventual recurso interposto contra decisão desfavorável, que goza de efeito suspensivo ex lege. Frágil se mostra, portanto, a pretensão recursal, diante dos incipientes elementos de informação no processo de referência sobre o arrendamento mercantil celebrado entre Marka Veículos Ltda. e o Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, para constatação da natureza do negócio realizado entre a parte agravante e a mencionada arrendatária e definição da atuação do Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil nesse negócio jurídico, com a finalidade de definição da ocorrência ou não da efetiva circulação das mercadorias aparentemente vendidas para o arrendante Banco do Brasil Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, mas alegadamente adquiridas pela Marka Veículos Ltda. Destaco também que o Pleno do e. STF que, no julgamento do mérito do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida no RE 1.287.019 e na ADI 5.469, se pronunciou sobre a questão relativa à exigibilidade da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais para destinatário final não contribuinte desse imposto, literalmente: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (Sessão realizada por videoconferência em 24/2/2021) (grifos nossos) Como se constata, a cobrança de diferença de alíquota do ICMS nas operações interestaduais para consumidor final não contribuinte desse tributo (DIFAL) e o adicional de contribuição adicional para o FECP continuará neste exercício financeiro de 2021, porque houve modulação para a produção de efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio CONFAZ 93/2015 apenas a partir de 1/1/2022 e retroativamente à liminar deferida na ADI 5.468 apenas para a cláusula nona. Por essa razão, embora haja tese firmada no julgamento do mérito de repercussão geral, seu conteúdo não favorece a pretensão aduzida no requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque se mostra inviável a produção de efeitos imediatos, tendo em vista o caráter prospectivo da modulação empreendida na declaração de inconstitucionalidade pelo c. Pleno do e. STF. Pelo exposto, nessa fase de cognição superficial, admitida para o momento, à luz dos elementos de prova coligidos, não demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, sem o atendimento àquele requisito, não considero possível deferir a medida apenas com base neste. Ademais, a alegação da parte agravante de lesão de dano irreparável ou de difícil reparação está plenamente presente, uma vez que, embora não tenha havido lançamento, a Autora está sendo compelida a recolher o DIFAL de ICMS de forma indevida, sendo que em caso de não recolhimento estará sujeita ao lançamento, multas, juros, correção monetária e aos meios de cobrança administrativo e judicial, o que trará prejuízos incalculáveis, uma vez que depende da higidez financeira para todas as suas operações de compra e venda de veículos e máquinas perante Instituições Financeiras, tornando-se a tutela judicial inócua se concedida somente no trânsito em julgado da decisão é genérica e nenhum dano de difícil reparação concretamente demonstrou, senão especulação com base no que a legislação tributária possibilita ao credor tributário para viabilizar a constituição e o recebimento do crédito que entende lhe ser devido. Não há crédito tributário constituído e não existe informação de alguma medida extrajudicial ou judicial coercitiva ter sido adotada pelo Distrito Federal para o recebimento da quantia indicada no Comunicado 004/2020. Sabido e consabido que para a concessão da tutela de urgência pretendida exige-se, expressamente, a demonstração de ambos os requisitos, pois são cumulativos e devem ser concretamente demonstrados. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, nesta apreciação inicial em âmbito de juízo de cognição sumária, sem a verificação da presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, afastada a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, não reconheço a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;